Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-34.2025.8.11.0045
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003321-34.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PREZOTTO JUNIOR - CPF: 949.584.911-04 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2026. ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar provimento ao agravo interno. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA: Peço vênia ao relator, para seguir a divergência, pelos fundamentos encetados. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia ao e. Relator, entendo que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso merece provimento, razão pela qual divirjo.

Verifica-se do processo administrativo SESP-PRO-2024/04824 que o servidor protocolou, em 24/01/2024, requerimento de aproveitamento de tempo pretérito, instruído com CTC do INSS, visando à elevação de nível. Na instrução do expediente, a SEPLAG, por meio da Manifestação Técnica n.º 04087/2024/GEP/SEPLAG, registrou que a informação inicialmente prestada pela unidade setorial encontrava-se parcialmente equivocada em razão de contagem de tempo concomitante, vedada pelo art. 130, §4º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, e delimitou, após revisão, o tempo efetivamente aproveitável em 960 dias, que, somado ao vínculo no cargo atual (02/03/2021 a 02/03/2024), perfazia 2.056 dias. Ao final, a Administração indeferiu o pleito, com nota recomendatória e despacho de homologação que adotaram a manifestação por seus próprios fundamentos, determinando a devolução do feito à origem para ciência e arquivamento.

A controvérsia devolvida no agravo exige interpretação sistemática da Lei Estadual n.º 9.688/2011. A norma estrutura a evolução funcional na carreira distinguindo progressão horizontal e progressão vertical, sendo esta última condicionada a requisitos típicos de desenvolvimento na carreira, notadamente o decurso de interstício e a avaliação de desempenho. Nessa moldura, o art. 45 não pode ser lido como autorização genérica para progressão vertical imediata mediante simples soma de “dias excedentes”, pois o próprio dispositivo disciplina o aproveitamento de tempo pretérito “ainda não computado” e, sobretudo, preserva o marco temporal da progressão ordinária ao estabelecer que os efeitos funcionais e financeiros da contagem ocorrerão a partir da data do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical, premissa reconhecida, inclusive, na manifestação técnica do processo administrativo.

Assim, a interpretação que permite alcançar novo nível poucos meses após o atingimento do nível anterior, com base na soma de tempo pretérito para reduzir o lapso necessário à progressão subsequente, esvazia a exigência legal do interstício e institui, na prática, modalidade híbrida de evolução funcional sem previsão normativa inequívoca. Em matéria de vantagens estatutárias com repercussão remuneratória, a atuação jurisdicional deve se manter nos limites do texto legal, sob pena de substituir o legislador na definição dos critérios de desenvolvimento na carreira. Nesse contexto, ainda que a Súmula Vinculante n.º 37 do STF não seja o fundamento exclusivo da solução, ela reforça a necessidade de autocontenção judicial quando a pretensão implica, por via interpretativa ampliativa, concessão de vantagem pecuniária não claramente estabelecida em lei

Por essas razões, entendo que a decisão administrativa analisou corretamente a legislação ao não admitir que o aproveitamento de tempo pretérito opere como mecanismo de antecipação da progressão vertical, devendo ser preservado o interstício previsto para a evolução ao nível subsequente, nos exatos termos delineados pela Lei n.º 9.688/2011.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVAÇÃO DE TEMPO EXCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com qualidade de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao entender que a legislação aplicável não prevê o aproveitamento de tempo excedente para progressão funcional no Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o tempo excedente do serviço prestado na Administração Pública pode ser aproveitado para progressão funcional no cargo de Profissional do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 9.688/2011 estabelece que a progressão vertical ocorre mediante o cumprimento do interstício de três anos e a aprovação no processo de Avaliação de Desempenho, não impedindo o aproveitamento de tempo excedente para progressão imediata. O enquadramento inicial do servidor na carreira ocorre com base no tempo de exercício efetivo prestado na Administração Pública Direta e Indireta, conforme o Anexo XXVII da referida lei, mas a progressão funcional subsequente exige o cumprimento integral do interstício legal. A Lei Complementar nº 389/2010, alterada pela LC nº 523/2013, não contempla o aproveitamento de sobras de tempo para progressão funcional, devendo a Administração Pública observar o princípio da legalidade estrita, que impede a concessão de benefícios sem previsão normativa expressa. A progressão funcional requer não apenas o tempo de serviço, mas também a permanência efetiva na carreira, conforme disposto no art. 46 da Lei Complementar nº 4/1990, afastando a tese do recorrente de que poderia ser promovido ao nível 4 com base no tempo excedente do nível anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O tempo de serviço excedente ao necessário para o enquadramento inicial na carreira não pode ser utilizado para progressão funcional imediata sem o cumprimento do interstício legal previsto na Lei Estadual nº 9.688/2011. A progressão funcional no Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso deve observar os critérios expressos na legislação vigente, incluindo o tempo mínimo de permanência no nível atual e a avaliação de desempenho. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 9.688/2011, arts. 13 e 45; Lei Complementar nº 4/1990, art. 46; Lei Complementar nº 389/2010, alterada pela LC nº 523/2013. Jurisprudência relevante: Não há precedentes citados. (N.U 1016547-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática agravada e, em consequência, negar provimento ao recurso inominado da parte autora, restabelecendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida na origem.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026